Tribunal: TJSP
Processo: 2171031-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento – ação declaratória – alegação de inexistência de relação jurídica – pedido de antecipação da tutela para obstar a cobrança de valores – probabilidade do direito e perigo de dano reconhecidos – inversão do ônus da prova – art. 6o do CDC – ausência de irreversibilidade da medida – multa cominatória – art. 537 do Código de Processo Civil – possibilidade de valor

Ementa:
Agravo de instrumento – ação declaratória – alegação de inexistência de relação jurídica – pedido de antecipação da tutela para obstar a cobrança de valores – probabilidade do direito e perigo de dano reconhecidos – inversão do ônus da prova – art. 6o do CDC – ausência de irreversibilidade da medida – multa cominatória – art. 537 do Código de Processo Civil – possibilidade de valor fixação da penalidade que não se mostra excessiva e que só incidirá no caso de manifesto descumprimento da obrigação determinada – recurso improvido.